Tribunal: STF
Processo: RE 209129
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PROPRIEDADE LOCALIZADA EM ILHA OCEÂNICA. LIMITAÇÃO DE USO E GOZO POR ATO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. DISCUSSÃO ACERCA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL E DA EXISTÊNCIA DO DANO. SÚMULA 279/STF.



    No julgamento da ACO 317, Rel. Min. Ilmar Galvão, não houve juízo conclusivo acerca do domínio das frações de terras situadas na “Ilha do Cardoso”, limitando-se o acórdão à análise da legitimidade para a propositura da ação discriminatória.



    Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental desprovido.